Tribunal: TJMT
Processo: 1016977-09.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1016977-09.2019.8.11.0000
RECORRENTE: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LANA LTDA - ME
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 49140979) interposto por DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LANA LTDA - ME com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 69603452):
“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal, relativamente às matérias conhecíveis, de ofício, que não demandem dilação probatória”. (N.U 1016977-09.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020).
O presente recurso foi interposto contra o aresto da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, que, em sede de Agravo de Instrumento, manteve a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1774-51.2015.811.0004, rejeitou a Exceção de Pré-executividade apresentada por DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LANA LTDA – ME, ora Recorrente.
A Recorrente alega violação aos artigos 174 do Código Tributário Nacional; 21 e 43, do Decreto Federal n. 70.235/72, bem como ao artigo 375 do Código de Processo Civil, ao argumento de que “(...) o marco inicial para a propositura da execução fiscal exigindo o pagamento pela via judicial, é, de fato, o dia 21/02/2009. Ou seja, 30 (trinta dias) após a data de arquivamento do procedimento administrativo -fiscal (prazo para pagamento voluntário)”. (id 49140979 - p. 5)
Assevera que “(...) a execução fiscal somente fora proposta em 03/03/2015, data de seu protocolo, implicando, assim, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional, o fenômeno extintivo da prescrição”. (id 49140979 - p. 6)
Afirma que “(...) a data da notificação do julgamento definitivo se deu em 22/01/2009, data em que se lançou no sistema eletrônico da Sefaz/MT a movimentação de arquivamento do procedimento administrativo após o julgamento definitivo da impugnação ocorrido em 21/01/2009”. (id. 49140979 - p. 7)
Recurso tempestivo (id 49196484).
Contrarrazões no id 50736499.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Conforme relatado, a suposta violação aos artigos 174 do Código Tributário Nacional; 21 e 43, do Decreto Federal n. 70.235/72, bem como ao artigo 375 do Código de Processo Civil, está amparada na assertiva de que o marco inicial para a propositura da execução fiscal exigindo o pagamento pela via judicial, é, de fato, o dia 21/02/2009, isto é, 30 (trinta dias) após a data de arquivamento do procedimento administrativo -fiscal (prazo para pagamento voluntário), e que o protocolo da demanda executiva teria ocorrido somente em 03/03/2015, ou seja, após o prazo prescricional.
Assevera, ainda, que “(...) a data da notificação do julgamento definitivo se deu em 22/01/2009, data em que se lançou no sistema eletrônico da Sefaz/MT a movimentação de arquivamento do procedimento administrativo após o julgamento definitivo da impugnação ocorrido em 21/01/2009”.
No entanto, constou do aresto impugnado que “(...) no presente caso, a data inicial para a contagem do prazo prescricional é duvidosa, porque não está devidamente comprovada, de modo que a suspensão dos atos da execução não se faz possível. Com efeito, para a procedência da Exceção de Pré-executividade, faz-se necessária a presença de provas inequívocas do direito postulado, pois tal instrumento processual não permite dilação probatória e, no presente caso, o Recorrente não se desincumbiu de comprovar as alegações de decadência ou de nulidade”. (id 45816957 - p. 2-3)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“TRIBUTÁRIO. ICMS. EXECUÇÃO FISCAL. A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE SOMENTE É CABÍVEL QUANDO AS PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS FORAM DEMONSTRADAS À SACIEDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO: RESP N. 1.104.900/ES, REL. MIN. DENISE ARRUDA, DJE 1o.4.2009. SÚMULA N. 393/STJ. OBJEÇÃO INDEFERIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS ANTE A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Afastou-se a alegação de prescrição considerando-se a necessidade de dilação probatória. No Tribunal a quo, negou-se provimento ao agravo de instrumento.
(...)
III - A reforma do entendimento exarado pelo Tribunal de origem, no tocante à necessidade de dilação probatória para o conhecimento da exceção de pré-executividade em que se pretende o reconhecimento da nulidade da CDA, ou da ocorrência de prescrição, é inviável em recurso especial, porquanto, tal como expressamente consignado no acórdão recorrido, o acolhimento do pedido da recorrente somente seria viável mediante investigação probatória, incabível diante da incidência do Enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
IV - Ressalte-se ainda que a incidência do Enunciado n. 7 quanto à interposição pela alínea a impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos.
V - Verificada a inviabilidade do recurso, é de ser revogado o efeito suspensivo.
VI - Recurso especial não conhecido, revogado o efeito suspensivo”. (REsp 1690486/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 21/05/2019).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII